Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Alessandro Romas Silva -, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$1.475,15 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos). Segundo o provimento guerreado, a indevida tributação que incidira sobre o auxílio pré-escolar/creche destinado ao agravado, cuja devolução fora determinada pelo título judicial exequendo, alcançara a alíquota máxima de 27,50% (vinte e sete vírgula cinquenta por cento), porquanto a rubrica somara-se às demais parcelas tributáveis, atingindo o percentual limite. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se a expedição de requisitórios ou obstando-se o levantamento de valores pelo agravado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido excesso de execução e fixado como devido o valor de R$299,23 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos). Como fundamentos aptos a aparelharem o recurso, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ingressara com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 14/06/2018, proferida nos autos da ação no 0701159-81.2018.8.07.0018, movida em seu desfavor pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF. Pontuara que aludido provimento julgara procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio creche, condenando-o à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Verberara haver apresentado impugnação, a qual fora rejeitada pelo Juízo de primeiro grau, que homologara a planilha de cálculos apresentada pelo agravado, o qual, segundo afirmara, limitara-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Acentuara que os cálculos que apresentara observaram a alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche, verificando-se a existência de excesso de execução da ordem de R$1.175,92 (um mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Sustentara que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Alessandro Romas Silva -, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$1.475,15 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos). Segundo o provimento guerreado, a indevida tributação que incidira sobre o auxílio pré-escolar/creche destinado ao agravado, cuja devolução fora determinada pelo título judicial exequendo, alcançara a alíquota máxima de 27,50% (vinte e sete vírgula cinquenta por cento), porquanto a rubrica somara-se às demais parcelas tributáveis, atingindo o percentual limite. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se a expedição de requisitórios ou obstando-se o levantamento de valores pelo agravado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecido excesso de execução e fixado como devido o valor de R$299,23 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos). Firmadas essas premissas instrumentais, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão submetida a reexame, que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo agravante e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$1.475,15 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos). Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente deve ser registrado que o agravado deflagrara em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com a quantia de R$1.475,15 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), a título de repetição de indébito tributário. O agravante, regularmente intimado, formulara impugnação defendendo a ilegitimidade ativa do agravado e excesso de execução decorrente de equívoco nos cálculos que apresentara o credor, porquanto consideraram que a alíquota que incidira sobre verba indevidamente tributada alcançara o percentual máximo de 27,50% (vinte e sete vírgula cinquenta por cento). Em seguida, sobreviera a decisão arrostada, que, rejeitando a impugnação aviada, homologara os cálculos apresentados pelo agravante. Alinhado esse registro, afere-se que, consoante consignado na sentença que aparelha o título exequendo, o ora agravante afirmara, no curso da etapa cognitiva, “que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria no 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina03)”[1], ao passo que o agravado, ao aviar sua pretensão executiva, indicara como período em que a devolução seria devida o interregno compreendido entre os meses de fevereiro a dezembro de 2013[2]. Estampado o lapso temporal que o agravante/exequente apontara como sendo aquele em que houvera a incidência tributária declarada judicialmente por indevida, sobeja considerar que a regulamentação legal então vigente dispunha, para o ano-calendário 2013, a incidência da alíquota correspondente a 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) para a base de cálculo que alcançasse montante equivalente ou superior a R$ 4.271,59 (quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos). Confira-se[3]: Para o ano-calendário de 2013: Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$) Até 1.710,78 - - De 1.710,79 até 2.563,91 7,5 128,31 De 2.563,92 até 3.418,59 15 320,60 De 3.418,60 até 4.271,59 22,5 577,00 Acima de 4.271,59 27,5 790,58 Registre-se, ademais, que, conquanto nenhuma das partes tenha coligido aos autos do executivo os contracheques referentes ao período cuja restituição de valores fora postulada pelo agravado, inviabilizando, destarte, exame mais acurado do quanto efetivamente debitado a título de imposto de renda, de conformidade com o portal da transparência disponibilizado pelo Governo do Distrito Federal[4], sobejara possível a aferição de que, no ano de 2013, a menor remuneração líquida percebida pelo agravado, relativa ao mês de maio, alcançara o montante de R$ 4.238,13 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e treze centavos), daí defluindo que sua remuneração bruta fora sempre, no curso daquele ano, superior a esse montante. Como é consabido, a base de cálculo do imposto de renda referente a pessoas físicas é o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado mensalmente, traduzido pela operação decorrente da subtração, da remuneração bruta percebida no mês de referência, da contribuição previdenciária e das deduções legalmente autorizadas. Sob essa realidade, plasmado que a apuração da base de cálculo do imposto inicia-se pela aferição da remuneração bruta auferida pelo servidor, e não da verba remuneratória líquida, ressoa possível a apreensão de que, no caso concreto, a tributação da verba salarial do agravado alcançara, em todos os meses do ano de 2013, a alíquota máxima prevista para esse desiderato. Imperioso consignar não se olvidar que a tabela de incidência mensal de imposto de renda para pessoas físicas apresenta natureza progressiva, implicando que a incidência de cada alíquota perfar-se-á, de forma isolada, de conformidade com a faixa salarial a ele correspondente, até que, se o caso, se alcance o maior percentual estabelecido de acordo com a faixa salarial máxima. Sucede que, na hipótese em apreço, notadamente porquanto, consoante alinhavado, o agravante não coligira aos autos comprovantes de rendimentos ou documentos que pudessem evidenciar a cobrança do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche percebido pelo agravado, a ilação possível é a de que o tributo incidira de forma global, consideradas todas as rubricas passíveis de tributação. Portanto, sobejando que, em todos os meses indicados pelo exequente, incidira a alíquota máxima de imposto de renda sobre a remuneração do agravado, ressoa igualmente imperativa a exegese segundo a qual a retenção realizada a título de imposto de renda sobre o benefício percebido pelo agravado perfectibilizara-se em percentual máximo, pois considerada a totalidade da faixa salarial sobre a qual incidira, nela incluída todas as rubricas tributáveis. Essa apreensão ressoa ainda mais contundente diante da constatação de que o valor estabelecido para o auxílio pré-escola/creche - R$300,00 (trezentos reais) -, se considerado de forma isolada, sequer seria passível de tributação, pois muito aquém do fixado como base de cálculo mínima para incidência do imposto. Pontue-se que, conforme pontuado, incumbia ao agravante demonstrar eventual incidência do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche, pois é quem detém as informações correlatas, uma vez que procede à cobrança de tributos, como sói ocorrer no tocante à remuneração de servidores distritais, diretamente na fonte e de forma autônoma, sem qualquer participação dos funcionários públicos alcançados pela tributação. Com efeito, detendo os mecanismos de apuração da remuneração devida aos servidores, é quem dispõe dos subsídios e da regulamentação legal que deve pautar tal aferição, daí defluindo que lhe competia evidenciar a forma e a parametrização de incidência do imposto, não havendo, contudo, desonerado-se desse encargo. Sucede que, ainda que não realizada a incidência tributária de forma destacada, consoante ressalvado, a incidência da exação ocorre de forma escalonada, incidindo progressivamente, com observância das alíquotas incidentes sobre cada faixa remuneratória, e não de forma global. E é sob essa ótica que a apuração promovida pelo agravado se torna controvertida, demandando que haja ao menos interseção da Contadoria Judicial para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência da exação. Essa interseção não houvera, pois o eminente juiz do executivo acolhera os cálculos elaborados pelo agravado, que dissentem do elaborado pela fazenda pública, sobejando dúvida se a forma de incidência da tributação fora observada. Com efeito, conquanto a remuneração auferida pelo agravado à época da incidência da exação infirmada tenha extrapolado a faixa de isenção tributária, alcançando até mesmo a última faixa de incidência, o cálculo do tributo incidente sobre o auxílio que percebera que deverá ser repetido deve observar a fórmula de incidência da tributação, observadas as faixas legalmente estabelecidas. A aferição se o cálculo confeccionado pelo agravado observara a fórmula de cálculo, confrontando com o cálculo elaborado pela fazenda, demanda, pois, a interseção do órgão de assessoramento contábil, pois controvertido o acerto do apurado e inviável que o dissenso seja realizado senão mediante a interseção do órgão técnico. Ao agravo, portanto, deve ser agregado efeito suspensivo, diante da plausibilidade da argumentação desenvolvida e da possibilidade de haver a prática de atos desguarnecidos de efetividade, ao menos até o julgamento do mérito. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado, determinando que o trânsito do executivo subjacente fique paralisado, sem a imissão do requisitório determinado, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 138547794, p. 03 (fl. 30), Cumprimento de Sentença no 0715535-33.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 138547793, p. 02 (fl. 27), Cumprimento de Sentença no 0715535-33.2022.8.07.0018. [3] - Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#tabelas-de-incid-ncia-mensal, acesso em 18/01/23, às 14h10. [4] - Disponível em https://www.transparencia.df.gov.br/#/downloads#downloadServidores, acesso em 18/01/23, às 14h25.